Tribunal: TJDFT
Processo: 0753351-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PEDIDO MERAMENTE REFERENCIADO E PARA O QUAL AUSENTE CAUSA DE PEDIR. PRETENSÃO NÃO CONHECIDA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE CONCESSÃO E REVISÃO DE BENEFÍCIO DECORRENTE DE ACIDENTE LABORAL. SENTENÇA MANTIDA,
I – Caso em exame
1. Apelação interposta em face da sentença que rejeitou a preliminar de incompetência do juízo e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a conceder ao autor/apelado o benefício de auxílio-doença acidentário. O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS aponta a incompetência absoluta do juízo estadual para processar e julgar a demanda, sob o fundamento de que não há nexo causal entre a moléstia e o acidente de trabalho. Formula, ainda, pedidos subsidiários para decretação de prescrição quinquenal; intimação da parte apelada para juntada de documentos; e compensação de valores já pagos administrativamente ou de benefício inacumulável já recebido.
1.1 Quanto aos pedidos subsidiários foi firmado juízo negativo de admissibilidade do recurso, haja vista que a pretensão meramente referenciada em capítulo destinado à formulação dos pedidos recursais não deve ser conhecida porque faltante a correlata causa de pedir. Viola o princípio da dialeticidade o capítulo do recurso em que deduzido pleito desacompanhado dos motivos de fato e de direito pelos quais a parte recorrente pretende a reforma da sentença.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar a competência para o julgamento da presente ação.
III – Razões de decidir
3. Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a definição da competência da Justiça Estadual ou do Distrito Federal para processar e julgar ações que envolvem benefícios acidentários deve levar em conta os fundamentos e os pedidos apresentados na petição inicial, sendo irrelevante, para esse fim, o reconhecimento ou não do nexo causal entre a enfermidade e a atividade laboral na sentença.
4. Da análise da exordial, verifica-se que o autor/apelado deduziu demanda em desfavor da autarquia previdenciária postulando a condenação do INSS “ao pagamento benefício de auxílio-doença acidentário ou aposentadoria por invalidez em razão do acidente de trabalho”. Assim, em tais casos, a competência deixa de ser da Justiça Federal e passa para a Justiça Comum, a quem compete julgar as ações previdenciárias em que se persegue a concessão de benefício acidentário, conforme a regra do inciso I do art. 109 da Constituição Federal.
IV – Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, inc. I.
Jurisprudência considerada no julgamento: STJ, CC n. 183.143/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/11/2021, DJe de 12/11/2021; TJDFT, Acórdão 1082706, 07227862420168070015, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 21/3/2018; e Acórdão 1429816, 0706195-22.2022.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/06/2022, publicado no DJe: 05/07/2022.